Tribunal: STJ
Processo: 5000129-54.2020.8.21.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2874099 - RS(2025/0074807-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: ALISSON DOS SANTOS CAPPELLARI - RS046946
AGRAVADO
: JOSE CARLOS FIORAVANTE GORSKI
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS FIORAVANTE GORSKI (EM CAUSA PRÓPRIA)
- RS006569
EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO NÃO
SÚMULA N. 7/STJ.
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489, 1.022 e 1.025 do CPC quando a Corte
local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões
suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese,
poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem o
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (Súmula n. 7 do
STJ).
III. Dispositivo
Agravo não provido.
5.:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
24/02/2026
02/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA54641633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 04/03/2026 14:50:11
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: c8f071b8-b233-4fbe-995f-65bf18665bd5

Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.
Brasília,
.
04 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA54641633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 04/03/2026 14:50:11
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: c8f071b8-b233-4fbe-995f-65bf18665bd5

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2874099 - RS (2025/0074807-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: ALISSON DOS SANTOS CAPPELLARI - RS046946
AGRAVADO
: JOSE CARLOS FIORAVANTE GORSKI
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS FIORAVANTE GORSKI (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RS006569
EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489, 1.022 e 1.025 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar
a conclusão adotada pelo Juízo.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem o
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
III. Dispositivo
Agravo não provido.
5.:
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53682098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:16:36
Código de Controle do Documento: 4fb8129f-6712-430c-8c47-a1d845411d05

Trata-se de agravo interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial
pelos seguintes fundamentos: (I) inexistência de violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC
; e (II) incidência da Súmula n. 7 do STJ .
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 339):
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA REALIZADA.
COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. LIQUIDEZ DO TÍTULO RECONHECIDA.
APELO PROVIDO.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 366-367).
Nas razões do recurso especial (fls. 373-384), interposto com fundamento no
III, "a" da CF, a parte recorrente alegou divergência jurisprudencial e violação
art. 105,
dos seguintes dispositivos legais:
(a) arts. 489, § 1o, III e IV, 1.022 e 1.025 do CPC, suscitando os seguintes
vícios por parte do TJRS (fls. 375-376):
(i) Omissão quanto ao teor do mérito do recurso 70078725272, pois afeta a
conclusão do acórdão aqui recorrido na medida em que não há liquidez do
crédito objeto do processo de execução de título n.o 50005451820038210002.
(ii) Omissão quanto a questão da compensação, pois está em discussão em
outro processo, 50005451820038210002, caracterizando haver litispendência
nos termos do
§§ 1o, 2o e 3o do CPC.
art. 337

(b) arts. 337 §§ 1o, 2o e 3o do CPC, argumentando que o "pedido de
compensação de créditos, por ter sido anteriormente suscitado no processo de execução
n.o 50005451820038210002, somente pode ser eventualmente acolhido, se for o caso,
nos autos do referido processo de executivo, através de decisão a ser proferida pelo
a quo
juízo
em virtude da desconstituição parcial da decisão agravada nos autos do
recurso n.o 70078725272, com a análise integral da impugnação lá apresentada pelo
banco devedor, sob pena de restar configurado o instituto da litispendência, conforme
(fls. 382-383), e
disposto no artigo 337, §§ 1o, 2o e 3o, do Código de Processo Civil"
(c) arts. 368 e 369 do CC, porquanto "não subsiste o fundamento do acórdão
ao apontar que a penhora do crédito do apelante, por ter se perfectibilizado em 2004 e
sem qualquer impugnação por parte do banco - por conta de suposta preclusão – teria o
condão de conferir a liquidez exigida para o reconhecimento do direito à compensação.
Ora, a impugnação mencionada (processo 50005451820038210002 – evento 115), ainda
pendente de julgamento, indica ofensa à coisa julgada, alteração de critérios de cálculo.
Assim, pendendo decisão definitiva nos autos da execução de título n.o
50005451820038210002 a respeito do de alegação de excesso de execução não há
" (fl. 382).
liquidez a autorizar compensação
Documento eletrônico VDA53682098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:16:36
Código de Controle do Documento: 4fb8129f-6712-430c-8c47-a1d845411d05

Contrarrazões apresentadas (fls. 399-401).
No agravo (fls. 418-428), afirma a presença dos requisitos de admissibilidade
do especial.
Contraminuta não apresentada.
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, inexiste afronta aos arts. 489, 1.022 e 1.025 do CPC quando
o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões
suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese,
poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
De fato, em relação às teses de iliquidez do crédito e da impossibilidade de
compensação ante a litispendência, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia, nos
seguintes termos (fl. 338):
De fato, a penhora do crédito do apelante perfectibilizou-se em 2004, sem
qualquer impugnação por parte do banco agravado, o qual, posteriormente,
opõe-se à preferência, a fim de realizar compensação entre os créditos e
débitos dos exequentes para consigo.
Compulsando detidamente os autos, bem como as demandas conexas, verifica-
se a preclusão do pedido de compensação realizado pelo banco, tendo em
vista a preclusão da determinação de adimplemento do crédito do apelante, em
face da penhora perfectibilizada sem insurgência das partes quando
determinada.
Muito embora tenha ocorrido a parcial procedência do Agravo de Instrumento
no 70078725272 interposto pelo banco, ora agravado, a decisão agravada (no
agravo de instrumento no 70078725272) foi parcialmente desconstituída,
apenas para reconhecer a omissão na decisão atacada no pertinente ao
excesso (relativos à multa e honorários), pedido de compensação,
reconhecendo a negativa de prestação jurisdicional, determinando a
manifestação, pelo juízo de piso, dos pontos tidos por omissos, o que não tira
a liquidez do título.
Além disso, no agravo de instrumento no 70078725272, restou reconhecido o
prejuízo das matérias elencadas no acórdão, entre as quais: "(d) falta de
liquidez ao valor indicado para penhora de R$ 5.370.942,74 (...)", porquanto a
questão deve ser analisada nos autos em que gerado o crédito.
Igualmente, no acórdão que manteve o teor da decisão agravada, no
julgamento do Agravo de Instrumento no 70057996555, "é certo dizer que a
primeira decisão a respeito do crédito de Fernando Pozzebon e Outros em
desfavor do Banco do Brasil, foi proferida no feito em que figura como
exeqüente Jose Carlos Fioravante Gorski, tendo transitado em julgado a
decisão sem que houvesse insurgência de qualquer dos litigantes e
interessado, mesmo devidamente intimados. Assim, necessário seja respeitada
a decisão para, então, posteriormente ainda havendo crédito seja procedida a
compensação de dívidas entre Fernando Pozzebon e Outros, e o banco do
Brasil conforme determinado no processo." (Grifei), observado o disposto nos
arts. 855 e 857, do CPC, não havendo insurgência quanto à penhora, resta
reconhecer a preclusão do tema.
Documento eletrônico VDA53682098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:16:36
Código de Controle do Documento: 4fb8129f-6712-430c-8c47-a1d845411d05

Assim, entendo preclusa a matéria atinente à penhora do crédito do agravante,
não há como manter a sentença, reconhecendo-se a liquidez do título bem
como a possibilidade de compensação dos créditos em favor do apelante, em
razão dos processos originariamente com tombo no 002/1.03.0001209-4 e no
002/1.03.0003893-3.
Tendo em vista o resultado deste julgamento, inverto os ônus da sucumbência,
fixando honorários de sucumbência em 10% sobre o valor atualizado da ação,
em prol do patrono da parte embargante.

Desse modo, não assiste razão à parte, visto que o Tribunal
decidiu a
a quo
matéria controvertida nos autos, ainda que contrariamente a seus interesses, não
incorrendo em nenhum dos vícios previstos nos arts. 489, 1.022 e 1.025 do CPC.
Como visto, para afastar as teses de iliquidez do crédito a ser compensado e
da existência de litispendência, o Tribunal
fundamentou seu convencimento na
a quo
análise aprofundada dos múltiplos processos conexos e do comportamento processual
das partes ao longo dos anos, sendo que as conclusões do acórdão basearam-se nas
seguintes premissas: (I) a penhora do crédito se aperfeiçoou em 2004 sem oposição do
banco, o que levou ao reconhecimento da preclusão do pedido de compensação naquele
momento processual; (II) a decisão proferida no Agravo de Instrumento n. 70057996555,
já transitada em julgado, estabeleceu uma ordem de preferência de pagamento, que
deveria ser respeitada antes de qualquer compensação, e (III) a determinação de
reanálise de parte da impugnação do banco, no Agravo de Instrumento n. 70078725272,
referia-se a excessos de multa e honorários, o que na visão do TJRS, não retirava a
liquidez do crédito principal.
Para acolher a pretensão da parte agravante e reverter o entendimento do
acórdão impugnado, seria imprescindível reexaminar o complexo acervo fático-
probatório, incluindo o andamento dos processos n. 70057996555 e 70078725272, as
decisões neles proferidas e os momentos em que as partes se manifestaram ou se
omitiram, o que é inviável em recurso especial, haja vista o teor da Súmula n. 7 do STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do CPC, MAJORO os honorários advocatícios em
art. 85,
20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do
referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53682098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:16:36
Código de Controle do Documento: 4fb8129f-6712-430c-8c47-a1d845411d05

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.874.099 / RS
Número Registro: 2025/0074807-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50001295420208210002
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO : ALISSON DOS SANTOS CAPPELLARI - RS046946
AGRAVADO
: JOSE CARLOS FIORAVANTE GORSKI
ADVOGADO : JOSÉ CARLOS FIORAVANTE GORSKI (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RS006569
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi. Não
participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.

Documento eletrônico VDA54623013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:20:21
Código de Controle do Documento: ef6b299b-df66-496e-b686-5c05fea6b9fb

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54623013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:20:21
Código de Controle do Documento: ef6b299b-df66-496e-b686-5c05fea6b9fb